Tribunal: STF
Processo: HC 216496
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, impetrado em favor de Gledson Linhares Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o HC nº 712.172/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado “à 56 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 124 dias-multa, “pela prática dos delitos descritos no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03; art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal (roubo ao Supermercado Nicola); art. 157, § 2º, I, II e V, por 05 vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal (roubo ao Leilão Capoeira); art. 157, § 2º, I e II, por 04 vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal (roubo ao Supermercado São Domingos)” (doc. 5).



    Os impetrantes narram que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reduziu a pena do paciente para 15 anos, 9 meses e 27 dias de reclusão, e o pagamento de 124 dias-multa.



    Dizem os impetrantes, inicialmente, que seria o caso de rever a exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, porque houve o aumento de 3/8, com base, apenas, na quantidade de majorantes, sem haver justificativa idônea nas peculiaridades do caso concreto. 



    Requerem a concessão da ordem, para limitar o aumento da pena, na terceira fase, em 1/3.



    É o relatório. Decido.



    Destaco que se trata de decisão monocrática mediante a qual o eminente Ministro Relator não conheceu do HC nº 712.172/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Todavia,verifica-se flagrante ilegalidade, a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    A jurisprudência da Corte é no sentido da necessidade de fundamentar a exasperação da pena em elementos concretos, não sendo suficiente o número de majorantes, para a escolha da fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal.



    Nesse sentido, destaco:



    HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO PREVISTA NO § 2º DO ART. 157 DO CP. DECISÃO FUNDAMENTADA NO NÚMERO DE MAJORANTES. INIDONEIDADE. PRECEDENTES DO STF E SÚMULA 443/STJ. 1. Para a escolha da fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal, exige-se decisão fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente a mera referência ao número de majorantes indicadas na sentença condenatória. Incidência dos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Precedentes do STF e Súmula 443/STJ. 2. Habeas corpus concedido (HC 128338, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25/11/2015).



    No caso, o Juízo sentenciante e o Tribunal de Justiça estadual exasperaram a pena do paciente, na terceira fase, com fundamento no número de majorantes, sem indicar, contudo elementos concretos que justificassem o aumento em 5/12 e em 3/8. 



    Transcrevo o fundamento adotado pelo TJSP:



    “III) Roubo do Supermercado Nicola:



    (...)



    Na terceira fase, configuradas três majorantes, mantenho a exasperação das penas em 5/12, resultando em 05 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa (Patrícia e Talyson); em 06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa (José Alves, Antonio e Gledson); e em 07 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão, e pagamento de 17 dias-multa (Willian e Juarez). 



    Correta a exasperação das penas na fração de 5/12, em decorrência da comprovação de três causas de aumento, porquanto essa solução atende ao princípio da individualização da pena, não havendo como se sustentar a incidência do mínimo de 1/3 estando presente uma, duas, três ou mais causas de aumento. 



    Isso porque, em se tratando de roubo em que se fazem presentes três causas de aumento, é inadmissível que o juiz deixe de valorar uma delas, pois lhe é defeso observar parcialmente a lei. Evidente que a exasperação da pena deve guardar proporcionalidade com o número de causas de aumento, porquanto representar maior vulnerabilidade do patrimônio e maior censurabilidade da conduta.



    (...)



    IV) Roubo do Leilão Capoeira:



    (...)



    Na terceira fase, configuradas três majorantes, mantenho a exasperação das penas em 5/12, resultando em 05 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa (Patrícia e Talyson); em 06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa (José Alves, Antonio e Gledson); e em 07 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão, e pagamento de 17 dias-multa (Willian e Juarez). 



    Correta a exasperação das penas na fração de 5/12, em decorrência da comprovação de três causas de aumento, porquanto essa solução atende ao princípio da individualização da pena, não havendo como se sustentar a incidência do mínimo de 1/3 estando presente uma, duas, três ou mais causas de aumento. 



    Isso porque, em se tratando de roubo em que se fazem presentes três causas de aumento, é inadmissível que o juiz deixe de valorar uma delas, pois lhe é defeso observar parcialmente a lei. Evidente que a exasperação da pena deve guardar proporcionalidade com o número de causas de aumento, porquanto representar maior vulnerabilidade do patrimônio e maior censurabilidade da conduta.



    (...)



    V) Roubo do Supermercado São Domingos



    (...)



    Na terceira fase, configuradas duas majorantes, mantenho a exasperação das penas em 3/8, resultando em 05 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa (Patrícia e Talyson); em 06 anos e 05 meses de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa (José Alves, Antonio e Gledson); e em 07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa (Willian e Juarez). 



    Correta a exasperação das penas na fração de 3/8, em decorrência da comprovação de duas causas de aumento, porquanto essa solução atende ao princípio da individualização da pena, não havendo como se sustentar a incidência do mínimo de 1/3 estando presente uma, duas, três ou mais causas de aumento. 



    Isso porque, em se tratando de roubo em que se fazem presentes duas causas de aumento, é inadmissível que o juiz deixe de valorar uma delas, pois lhe é defeso observar parcialmente a lei. Evidente que a exasperação da pena deve guardar proporcionalidade com o número de causas de aumento, porquanto representar maior vulnerabilidade do patrimônio e maior censurabilidade da conduta” (doc. 29).



    No Superior Tribunal de Justiça, a autoridade coatora apresentou a seguinte justificativa para não conhecer a impetração e manter a exasperação da pena do paciente:



    “No que concerne à terceira fase da dosimetria, vê-se que as instâncias ordinárias, em dois dos três roubos praticados, reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes, do emprego de arma de fogo e da restrição à liberdade das vítimas, e aplicaram a fração de 5/12 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. 



    Isso porque as circunstâncias concretas dos três delitos de roubo, praticados pelo grupo criminoso, mediante o concurso de sete agentes, os quais abordavam as vítimas nos estabelecimentos comerciais munidos de, ao menos, duas armas de fogo, e, em dois dos delitos, mantiveram cerca de 5 ou 6 vítimas presas em cômodos dos estabelecimentos, com o fim de permitir o encerramento da empreitada criminosa, o que denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das três majorantes do crime de roubo. Assim, resta adequado e suficiente o aumento na fração de 5/12” (doc. 5).



    Em que pese a fundamentação adotada pela autoridade coatora ter indicado elementos concretos que justificassem a exasperação da pena, esta Corte possui entendimento no sentido de que configura constrangimento ilegal o acréscimo de fundamentos não utilizados pelas instâncias antecedentes, em recurso exclusivo da defesa, sob pena de incorrer em reformatio in pejus (HC 108183, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/10/2012).



    Assim, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para estabelecer o limite do aumento da pena, em 1/3, na terceira fase da dosimetria, referente aos crimes de roubo (apelação nº 0000913-47.2015.8.26.0360).



    Comuniquem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente